Tribunal: TJPA
Processo: 0821922-09.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10228 - Transferência
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821922-09.2019.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA

APELADO: ROBERTO NOGUEIRA SIMOES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Exclusão de servidor não efetivo dos quadros da administração pública. Inexistência de direito à estabilidade ou à manutenção no cargo. Desnecessidade de processo administrativo. Recurso provido. Segurança denegada.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença concessiva de segurança em mandado impetrado por Roberto Nogueira Simões, reconhecendo o direito à manutenção no cargo de Analista da Defensoria Pública, vedando sua exoneração sem prévio processo administrativo. O agravante sustenta a ausência de vínculo efetivo do impetrante, nomeado sem concurso público após a promulgação da Constituição de 1988, e requer a reforma da decisão para denegar a segurança e reconhecer a legalidade do desligamento administrativo.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a instauração de processo administrativo prévio para o desligamento de servidor público que ingressou após 1988 sem concurso; (ii) estabelecer se há ilegalidade no ato de exclusão da folha de pagamento de servidor não efetivo e não estável.

III.
Razões de decidir

3.

O ingresso de servidor no serviço público sem concurso após a promulgação da Constituição Federal de 1988 contraria o art. 37, II, da CF/88, sendo inválida a investidura no cargo efetivo ou estável, salvo hipóteses expressamente excepcionadas no art. 19 do ADCT, que não se aplicam ao caso concreto.

4.

A ausência de concurso público inviabiliza a aquisição de estabilidade e impede a permanência do servidor nos quadros da Administração, ainda que tenha desempenhado funções públicas por longo período.

5.

O ato de desligamento de servidor não efetivo, cujo vínculo tem natureza precária, prescinde de prévio processo administrativo, por não haver direito à ampla defesa e contraditório nesse contexto, conforme precedentes do TJPA e do STF.

6.

A decisão agravada contraria entendimento consolidado no âmbito do STF (ADI nº 4.246/PA e RE 1426306/TO – Tema 1254), o qual veda a manutenção de vínculos funcionais irregulares e afasta a possibilidade de aposentadoria pelo RPPS a servidores não efetivos.

7.

A permanência do agravado nos quadros da Defensoria Pública viola os princípios da legalidade e do concurso público, podendo acarretar efeitos patrimoniais indevidos e inconstitucionais.

IV.
Dispositivo

8.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; art. 5º, LV; ADCT, art. 19.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4.246/PA, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 16.02.2012; STF, RE 1426306/TO, Tema 1254 da Repercussão Geral; TJPA, Apelação Cível nº 0825480-86.2019.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 21.08.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0828853-28.2019.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 11.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 26 de maio a 02 de junho 2025.

RELATÓRIO

Trata-se Agravo Interno (processo n.º
0821922-09.2019.8.14.0301
) interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, que manteve a sentença
proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém/PA, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
ROBERTO NOGUEIRA SIMÕES.

A decisão teve
a seguinte conclusão
:

Como se vê, o apelado permaneceu por anos na condição de servidor estatutário não estável, sendo certo que a situação repercute na esfera de seu interesse, portanto, na esteira do parecer ministerial, a exoneração do cargo deve ser precedida de processo administrativo, no qual se resguarde o direito ao contraditório. Deste modo, não há razões para o provimento do recurso.

Entretanto, o erro material contido no dispositivo da sentença deve ser corrigido de ofício, para que fique claro que a segurança foi concedida para assegurar apenas que a Administração fique impedida de exonerar o apelado sem o devido processo legal. O que não impede, observado o contraditório, que a Administração anule ou revogue o ato de nomeação, caso verifique que o apelado não se enquadra nos permissivos constitucionais.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO e DE OFÍCIO, CORRIJO O ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA, para que conste que a Administração fica impedida de exonerar o apelado sem o devido processo legal, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, o Estado afirma que não houve qualquer abuso ou ilegalidade, ressaltando que a Defensoria Pública do Estado do Pará tem por objetivo promover a regularização funcional dos servidores que não possuem o Ato de ingresso no cargo que exercem ou aguardam aposentadoria, nos moldes da Lei nº 8.972/2020, conforme preceitua o art. 37, II, da Constituição Federal, bem como o art. 98 A, § 1º, incisos I a III da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, alterada pela Lei Complementar Estadual nº 125/2019 (Reforma da Previdência), a ser aplicada aos servidores estatutários não estáveis.

Alega que vários outros servidores regularizaram sua situação funcional, uma vez que, após o julgamento da ADI nº 4.246/PA, todos deixaram de ocupar os cargos de Defensores Públicos, passando a exercer, tão somente o cargo de Técnico em Gestão Pública, posteriormente convertido em Analista de Defensoria A, nos termos da Lei 8.107/2015 (PCCR), fato que lhes confere o status de servidores não estabilizados, em razão de não possuírem ato solene de ingresso por conta de aprovação em concurso público.

Afirma que o agravado nunca foi aprovado em concurso público, mantendo vínculo precário com a instituição desde 1990, quando nomeado sem concurso para exercer a função de Defensor Público. Nos últimos anos foi enquadrado em situação funcional diversa, como se ocupasse o cargo efetivo de Analista da Defensoria Pública, para o qual foi investido sem concurso.

Aduz que o agravado não é nem sequer estável, muito menos efetivo, uma vez que ingressou nos quadros da instituição após a promulgação da Carta Magna. Requer o provimento do recurso para que que seja denegada a segurança, mantendo-se o desligamento do apelado.

Argumenta que o real objetivo do servidor seria permitir uma manutenção do vínculo empregatício para possibilitar sua futura aposentadoria no serviço público, pontuando, que, segundo jurisprudência do STF (RE 1426306/TO - Tema 1254 da Repercussão Geral), é impossível a aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) de servidores não efetivos;

Requer a reforma o provimento do recurso para que seja denegada a segurança.

O agravado pede a manutenção da sentença.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo a apreciá-lo.

O cerne da controvérsia reside na necessidade ou não de processo administrativo prévio para a exoneração do agravado, servidor que ingressou no serviço público após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sem aprovação em concurso público.

Analisando os autos, entendo que as razões do Estado agravante merecem acolhimento, devendo a decisão monocrática ser reformada.

O servidor agravado nunca foi aprovado em concurso público, mantendo vínculo precário com a instituição desde 1990, quando foi nomeado para exercer a função de Defensor Público. Nos últimos anos, foi enquadrado em situação funcional diversa, como se ocupasse o cargo efetivo de Analista da Defensoria Pública, para o qual foi investido sem concurso.

Com o advento da Constituição Federal de 1988, o ingresso no serviço público passou a ser submetido ao princípio do concurso público (art. 37, II), regra que somente foi excepcionada para nomeação em cargos em comissão e para aqueles que já estavam no serviço público há mais de cinco anos quando da promulgação da Carta Magna, conforme disposto no art. 19 do ADCT.

No caso em análise, o agravado ingressou no serviço público em 1990, portanto, após a promulgação da Constituição Federal, não se enquadrando na exceção do art. 19 do ADCT. Portanto, não é servidor estável, muito menos efetivo.

Assim, em virtude da ausência de vínculo efetivo, o agravado não tem direito a manutenção na folha de pagamento da Defensoria Pública, e nem se necessita de processo administrativo para a excluir dos quadros públicos, conforme jurisprudência predominante deste Egrégio Tribunal. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DEFENSOR PÚBLICO SEM CONCURSO PÚBLICO E SEM RESPEITAR OS 5 ANOS ESTABELECIDOS NO ART. 19 ADCT. EXCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.

1- Analisando os autos, entendo que as razões da recorrente não foram capazes de me convencer que a sentença em destaque merece reforma, pois, o teor da notificação acima não configura ato ilegal ou abusivo, em virtude de estar dando cumprimento a decisão da Suprema Corte, ao apreciar a ADI nº 4.246/PA, Rel. Min. AYRES BRITTO, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 84 da Lei Complementar Paraense nº 54/2006

2- A inconstitucionalidade do artigo acima, significou que como a recorrente não havia ingressado no serviço público anos antes da promulgação da Constituição de 1988, a mesma servidora não é considerada estável, e como bem disse o parquet em sua manifestação: “Como disposto nos contracheques acostados aos autos pela impetrante (Vide id. 2583002 - Pág. 2 a 3), seu vínculo com a Administração era não estável, deste modo, em que pesem os muitos anos que a servidora permaneceu laborando e prestando serviço a Defensoria, ainda assim, sem a estabilidade, a servidora pode ser exonerada a qualquer momento, segundo os critérios de conveniência, necessidade e oportunidade da Administração.”

3-
Sendo assim, em virtude da ausência de vínculo efetivo, a recorrente não tem direito a manutenção na folha de pagamento da Defensoria Pública, e nem se necessita de processo administrativo para a excluir dos quadros públicos.

4- Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0817691-36.2019.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/09/2022 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. ATO ADMINISTRATIVO DE NOTIFICAÇÃO. AMEAÇA DE EXONERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDOR TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE 1º GRAU MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- A Apelante impetrou o writ visando a nulidade do ato administrativo de notificação expedida pela Defensoria Pública Estadual que determinou a apresentação de documento comprobatório de seu ingresso no cargo de Analista da Defensoria, sob pena de afastamento dos quadros da instituição e

consequente exclusão da folha de pagamento, sem ao menos ter direito a instauração de processo administrativo preliminar em que lhe seja assegurado o devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

II- Em que pese a Carta Maior, em seu art. 37, inciso IX, autorizar a contratação temporária para atender necessidade excepcional de interesse público, a regra de admissão no serviço público é a aprovação em concurso, nos termos do art. 37, inciso II.

III- Nesse diapasão, a Constituição somente conferiu a garantia da estabilidade aos detentores de cargos públicos efetivos, os quais somente perderão o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa ou através de procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar.

IV- No caso, a portaria de admissão constante nos autos, demonstra que a apelante fora contratada, na qualidade de servidora temporária, pelo prazo determinado de 24 (vinte e quatro) meses, para exercer a função de Defensora Pública Estadual, todavia, permaneceu no exercício da função por longo período de tempo (1989 a agosto/2011), quando foi remanejada para outro cargo de provimento efetivo, ao arrepio da Constituição.

V- Referida contratação a título precário não obsta que o Poder Público promova a dispensa do servidor de maneira imotivada e sem a necessidade de abertura de processo administrativo, podendo ser realizada a qualquer momento, sempre de acordo com a necessidade e conveniência da Administração Pública.

VI-
Em se tratando de servidor contratado temporariamente, ou seja, sem concurso público, este está sujeito a ato de exoneração ou demissão ad nutum, isto é, sem a necessidade de instauração prévia de processo disciplinar administrativo.

VII- Recurso conhecido e improvido. Sentença de 1º grau mantida. Decisão Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0828853-28.2019.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023 )

APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSOR PÚBLICO. DESLIGAMENTO DOS QUADROS DA DEFENSORIA PÚBLICA. ATO DA DEFENSORA PÚBLICA GERAL DO ESTADO. SERVIDOR NÃO ESTÁVEL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELO STF. DECLARADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 84 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 54/2006. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.

1. A apelante relatou que fora nomeada para o cargo de Defensora Pública em 17 de julho de 1990, conforme Portaria nº. 336/90– DP, até seu afastamento em 2011, para ocupar o cargo de Técnico de Gestão, ainda no âmbito da Defensoria, conforme Portaria n.º 2311/2011 DP-G, publicada em 31.08.2011 e Memorando Circular n.º 51.11 DP-GP.

2. Com o advento da Lei n.º 8.017/2015, que implementou o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, o respectivo cargo teve sua nomenclatura alterada para Analista de Defensoria, especificamente no ano de 2016, contudo, teria permanecido inalterada as atribuições atribuídas ao cargo de Técnico de Gestão.

3. Informou que a Defensora Pública Geral a notificou no dia 22 de novembro de 2018, conferindo-lhe o prazo de 15 dias para apresentar documento comprobatório no cargo de Analista da Defensoria, sob pena de exclusão da folha de pagamento.

4. Arguiu a ilegalidade do ato praticado por inexistência de processo administrativo, situação que violaria o devido processo legal, bem como, os princípios da ampla defesa e do contraditório (artigo 5º, LV, CF/88, Súmula 473 do STF e RE 594.296, julgado sob a sistemática de repercussão geral – Tema 138).

5. Analisando os autos, entendo que a sentença em destaque não merece reforma, pois, o teor da notificação acima não configura ato ilegal ou abusivo, em virtude de estar dando cumprimento a decisão da Suprema Corte, ao apreciar a ADI nº 4.246/PA, Rel. Min. AYRES BRITTO, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 84 da Lei Complementar nº 54/2006,

6. A inconstitucionalidade do artigo acima, significou que como a recorrente não havia ingressado no serviço público anos antes da promulgação da Constituição de 1988, a mesma servidora não é considerada estável, em que pesem os muitos anos que a servidora permaneceu laborando e prestando serviço a Defensoria, ainda assim, sem a estabilidade, a servidora pode ser exonerada a qualquer momento, segundo os critérios de conveniência, necessidade e oportunidade da Administração.

7.
Sendo assim, em virtude da ausência de vínculo efetivo, a recorrente não tem direito a manutenção na folha de pagamento da Defensoria Pública, e nem se necessita de processo administrativo para a excluir dos quadros públicos.

8. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0825480-86.2019.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023 )

De fato, sendo o agravado servidor não estável e não efetivo, não há que se falar em ilegalidade ou ilegitimidade no ato administrativo que determinou seu desligamento. A exclusão da folha de pagamento é medida que se impõe em virtude da ausência de vínculo efetivo, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo prévio.

Esta posição está em consonância com a decisão do STF na ADI nº 4.246/PA, que declarou a inconstitucionalidade do art. 84 da Lei Complementar Paraense nº 54/2006, o qual permitia a permanência no exercício da função de Defensor Público até a realização de concurso público.

Não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1426306/TO (Tema 1254 de Repercussão Geral), firmou tese sobre a impossibilidade de aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) de servidores não efetivos, o que reforça a necessidade de regularização do quadro de pessoal do Estado.

A manutenção do vínculo empregatício do agravado com o serviço público estadual, além de violar o princípio constitucional do concurso público, geraria efeitos patrimoniais indevidos, inclusive com possibilidade de aposentadoria futura, em desacordo com o entendimento da Suprema Corte.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO para reformar a decisão monocrática agravada e, consequentemente, denegar a segurança pleiteada pelo agravado, reconhecendo a legalidade do ato administrativo que determinou sua exclusão da folha de pagamento, independentemente de processo administrativo prévio.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2025